Tribunal: TJSP
Processo: 1014941-70.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autor alega inscrição indevida de seu nome, junto a órgão de proteção ao crédito, por dívida prescrita, bem como, a ocorrência de cobranças - Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autor alega inscrição indevida de seu nome, junto a órgão de proteção ao crédito, por dívida prescrita, bem como, a ocorrência de cobranças - Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO